Tribunal: STF
Processo: RE 1582108
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito tributário e civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário desta Suprema Corte que negou provimento ao agravo regimental em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, ou se a pretensão da parte embargante configura mera rediscussão da matéria já decidida.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não se verifica vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado prestou a jurisdição de forma clara e suficientemente fundamentada.

    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado ou para a rediscussão da matéria, possuindo nítido caráter infringente.

    5. O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, desde que encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Embargos de declaração rejeitados.